Tribunal: TJSP
Processo: 2291791-32.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Restabelecimento
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE MILITAR. Decisão rescindenda julgada improcedente por ter a autora mantido união estável após o falecimento do instituidor. Pretensão de que a sentença seja rescindida. Hipótese do artigo 966, inciso VII, do CPC. Descabimento. Ação rescisória que tem natureza excepcional não se prestando à rediscussão da causa, mormente por não cumprir a função

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE MILITAR. Decisão rescindenda julgada improcedente por ter a autora mantido união estável após o falecimento do instituidor. Pretensão de que a sentença seja rescindida. Hipótese do artigo 966, inciso VII, do CPC. Descabimento. Ação rescisória que tem natureza excepcional não se prestando à rediscussão da causa, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.